Tribunal: TJMT
Processo: 1045480-43.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045480-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (EMBARGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), B. D. B. P. - CPF: 105.115.721-82 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1045480-43.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
B.D.B.P., representado pela genitora Diana Graziele de Brito Torres.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1045480-43.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Embargante:
Bradesco Saúde S.A.

Embargado:
B.D.B.P., representado pela genitora Diana Graziele de Brito Torres.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S.A.
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega que o
decisium
foi omisso, uma vez que não determinou a redistribuição da sucumbência recíproca, haja vista que foi mantida a improcedência quanto ao pedido de dano moral, motivo pelo qual a autora decaiu em parte de seu pedido. Afirma que houve omissão quanto à fixação dos honorários em favor do advogado da embargante, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais em 20%.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, verifica-se que na origem, a sentença condenou o réu, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

O embargante opôs, perante o juízo de 1º grau, embargos declaratórios visando sanar a omissão quanto à ocorrência de sucumbência recíproca e que foram
rejeitados
.

Em face da sentença, somente a parte autora, ora embargada, apelou objetivando a condenação em indenização pelo dano moral.

O apelo foi desprovido, mantendo a sentença na íntegra (id. 211503899).

Ora, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deste modo, a insurgência do embargante deveria ser objeto de recurso próprio, o que não ocorreu no caso, restando evidente que a matéria encontra-se preclusa, não havendo qualquer omissão no v. acórdão.

Por outro lado, de clareza solar que o juízo
a quo
entendeu que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários serão fixados na fase de liquidação, a teor do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Assim, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024